Tribunal: TJBA
Processo: 8083941-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083941-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS JUROS A PARTIR DO PERCENTUAL DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INDICADOR QUE SE REFERE A TODOS OS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS
JUROS REMUNERATÓRIOS
SÃO MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CASO CONCRETO EM QUE OS JUROS FORAM PACTUADOS NO PERCENTUAL DE 2,19% AO MÊS E 29,68% AO ANO. A MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN
, À ÉPOCA, ERA DE 2,04% AO MÊS E 27,45% AO ANO.
TAXA PACTUADA QUE NÃO SUPERA

UMA VEZ E MEIA A TAXA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
DEVIDAMENTE
CARA
C
TERIZ
ADA
NO CONTRATO.
LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ.
PRECEDENTES
DESTE
TJBA.
INEXIST
ÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ADVOGAM EM DESFAVOR DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PEDIDO DE DANO MORAL
REJEITADO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de apelação (
ID. 59439802)
interposta por
MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS DE JESUS
contra sentença (
ID. 59439793
) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Revisão Contratual movida em
desfavor
do
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.
É importante destacar que o caso em tela tem origem em contrato de financiamento de veículo, marca Chevrolet Spin LTI, ano/modelo 2017/2018, firmado entre as partes em 30/11/2021, no valor total de R$ 80.312,46 (oitenta mil trezentos e doze reais e quarenta e seis centavos); sendo que a autora pagou como entrada o montante de R$ 35.520,00 (-) e
financiou o valor R$ 47.354,77
(quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) , a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de
R$ 1.614,01
(mil seiscentos e quatorze reais e um centavo)
(ID. 40806884)
.

3. A Apelante, em seu recurso, sustenta sua irresignação nas seguintes teses:
i)
o exame da abusividade dos juros deve ter por referência o custo efetivo total (CET), e não os juros propriamente aplicados;
ii)
os juros aplicados pelo Banco Apelado seriam muito superiores à taxa de mercado, o que ensejaria o reconhecimento da abusividade; e
iii)
que estaria sendo cobrado Comissão de Permanência em cumulação com juros remuneratórios, moratórios e multa, fato que representaria prática abusiva.

4. De pronto, pontuo que a irresignação da Apelante com o intuito de considerar o Custo Efetivo Total como referencial para aferição da alegada abusividade não merece prosperar, porquanto parte de uma premissa equivocada. É consabido que o CET corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito, incluindo a taxa de juros, as tarifas, os impostos, seguros e outras despesas, motivo
pelo qual
o percentual sempre supera o valor dos juros remuneratórios contratuais, considerados de forma isolada.
Aclarado tal ponto, passo a enfrentar a discussão acerca da abusividade dos juros.

5. Consoante Resp nº 1.061.530-RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a desvantagem exagerada. Para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios não basta o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e
a média de mercado divulgada pelo BACEN,
é preciso que
as taxas aplicadas se
relevem discrepantes dos referenciais firmados pelo C. STJ.

6. No caso
sub judice
, verifico que os juros contratados foram de
29,68% ao ano e 2,19% ao mês
, conforme o item F.4

(ID. 40806884).
Consultando os índices oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos (séries temporais nº 25471 e nº 20749) constata-se que os juros,
à
época da contratação (30/11/2021-
ID. 40806884
), foram de
27,45% ao ano e 2,04% ao mês
,

de forma que inexiste
a
abusividade alegada
,
já que não superam uma vez e meia (50%) a taxa de juros pactuada no contrato.

7.
Outrossim, a
incidência de capitalização de juros em contratos bancários em periodicidade inferior à anual tem amparo legal, com esteio nos artigos 5º e 7º da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, e jurisprudencial, nos termos do
s
enunciado
s
das Súmulas 539 e 541
do
STJ.

8. Como verificado, o contrato em testilha
(ID. 40806884)
foi firmado em
30/11/2021
com taxa de juros anual de
29,68%
,

proporção superior ao duodécuplo da taxa mensal contratada (
2,19%
), de onde
se
constat
a a
legalidade da cobrança em questão.

9.
Acerca da comissão de permanência, o posicionamento perfilhado pelo STJ é de que descabe a sua cumulação com outros encargos contratuais, como juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Contudo,
da análise do contrato celebrado entre as partes
(ID. 40806884)
,
não se verifica a
dita cobrança
deste encargo.

10. Por fim, tanto os juros moratórios
quanto
a multa moratória são encargos que estão
de acordo com
os limites legais impostos pelo artigo
52

do
CDC
e pelo art.
406 do Código Civil
(ID. 50013357, PÁG. 2),
nada havendo a reformar nestes pontos.

11. Por fim, a discussão relativa à indenização por dano moral resta prejudicada
;
afinal, como se consignou nos tópicos anteriores deste voto, considerando que o Banco Recorrido não praticou qualquer abusividade em relação à cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros, encargos moratórios ou outras irregulares, não há justificativa a amparar o pedido
formulado pela Recorrente
.

APELO CONHECIDO E D
ESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8083941-19.2022.8.05.0001
em que figura como Apelante
MARIA DA GL
Ó
RIA DOS SANTOS DE JESUS
e Apelado
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2° grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR33/27/15